Tribunal: TJDFT
Processo: 0700386-17.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-30

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória (ID 146321171 dos autos de origem) proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília que, no processo 0748647-44.2022.8.07.0001, indeferiu a tutela de urgência requerida por A.C.T. DE A. (representada por seu genitor), consistente na possibilidade de efetuar matrícula junto à instituição de ensino supletivo, denominada CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA LTDA – ME, ora agravada. Referida decisão foi proferida nos seguintes termos: (...) “No presente caso, em que pese a urgência da pretensão cautelar, consubstanciada no término do prazo para matrícula com bolsa na data de amanhã (22/12/2022), não verifico a probabilidade do direito apta a ensejar o deferimento da tutela. Na linha da jurisprudência pacífica desta Corte, entendo que, em regra, não se mostra razoável e proporcional obstar a matrícula de pessoa menor de 18 anos em curso supletivo, desde que ela tenha sido aprovada em vestibular realizado por instituição pública de ensino superior, notadamente nos casos em que estiver cursando o último ano do ensino médio e possuir 17 anos de idade, levando-se em conta, ademais, o histórico acadêmico e condições pessoais do aluno. É que, a despeito de a Lei no 9.394/1996 e a Resolução no 01/2012 do Conselho de Educação do Distrito Federal estipularem a idade mínima de dezoito anos para matrícula no ensino supletivo, diante de contexto fático específico, a aplicação da regra pode acabar por ofender outros direitos constitucionalmente protegidos, como aqueles previstos nos arts. 205 e 206 da Constituição da República. Contudo, não é o que ocorre no presente caso. A requerente foi aprovada em vestibular realizado em instituição privada de ensino superior, onde é notório que o grau de dificuldade é significativamente inferior ao das instituições públicas. Vale notar que embora possível, no caso concreto, o afastamento de determinadaregra etária para viabilizar o ingresso do aluno em instituição de ensino superior após a realização de supletivo, a citada medida possui caráter excepcional e é restrita apenas àquelas hipóteses em que o estudante demonstrar de forma cabal que possui indiscutível capacidade intelectual e maturidade suficientes para antecipar a realização do curso superior. Não é, todavia, o que ocorre no caso em apreço, pois, como dito, a parte autora, aprovada em vestibular de instituição privada aos 17 anos de idade, não provou possuir os indispensáveis pressupostos, especialmente por não apresentar histórico escolar que ateste desempenho excepcional. Em que pese seu boletim de 2022 atestar bom desempenho escolar, há notas inferiores a 80% de aproveitamento em três disciplinas e notas inferiores a 90% em sete disciplinas. Trata-se, ao que se vê, de aluna dedicada e aplicada, mas que não possui desempenho excepcional a ponto de destacar-se para eliminar um ano inteiro de vida escolar. Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência.” Nas razões do seu recurso, aduz a recorrente, em síntese, que possui as condições necessárias para conseguir o avanço escolar pretendido, transcreve a decisão combatida e colaciona julgados a fim de abalizar seu pleito. Assim, pugna pela reconsideração da decisão, de modo a lhe ser deferida a tutela para que possa se matricular no ensino supletivo. Preparo em ID 42594047. Na decisão de ID 42612813, indeferi o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Não foram apresentadas contrarrazões, conforme certidão de ID 45907020. O Ministério Público se manifestou no sentido do conhecimento do agravo de instrumento e, no mérito, desprovido (ID 44270384). É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem para análise da questão meritória, verifico que o processo de origem (no 0748647-44.2022.8.07.0001), da 2a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado em 27/03/2023 nos termos seguintes (ID 153479596 dos autos de origem): “(...) Cuida-se de ação de conhecimento, que se desenvolveu entre as partes epigrafadas, por meio da qual se persegue provimento condenatório que se traduz na matrícula da requerente para realização de curso supletivo. Alega, em síntese, que possui menos de 18 anos de idade e não concluiu o ensino médio, e que, apesar de aprovada no exame vestibular realizado pela faculdade UNICEUB para o curso de Direito, a parte requerida se nega, de forma indevida e com fundamento exclusivo em sua idade, a realizar sua matrícula no ensino supletivo, de forma a viabilizar a conclusão do ensino médio, requisito essencial para iniciar o ensino superior. Com apoio na fundamentação jurídica expendida, postulou que a requerida seja compelida a efetivar sua matrícula no curso supletivo. A inicial foi instruída com documentos. Indeferido o pleito declinado provisoriamente, a teor da Decisão de ID 145802512. Citado (ID 145895781), o requerido quedou-se inerte, conforme atesta a certidão de ID 150898444. Por meio da Decisão de ID 150917951 a requerente foi instada a sinalizar se persistia o interesse no prosseguimento da demanda, permanecendo inerte. É o relatório. D E C I D O. Constato que o pedido deduzido na peça de ingresso consistia na prévia matrícula e posterior realização da avaliação de conclusão de ensino médio, na modalidade "acelerada", a fim de viabilizar a matrícula da requerente em instituição de ensino superior, considerando a prematura aprovação no exame de vestibular. Pontuo, no entanto, que já se iniciou o período acadêmico referente ao corrente ano. Tenho assim, que a pretensão da requerente foi fulminada pela perda superveniente do interesse processual, na medida em que já se iniciou o período acadêmico. Isso posto, e por tudo o mais que nos autos consta, EXTINGO O PROCESSO, sem exame do mérito, em face da perda superveniente do interesse processual, com base no disposto no art. 485, VI, do CPC. Custas pelo requerente. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, tendo em vista que não houve oferecimento de peça de resposta. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Sentença registrada eletronicamente nesta data. (...)” Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: EMENTA AGRAVO INTERNO. SENTENÇA PROFERIDA. JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. Conforme precedente, deve o agravo de instrumento ser considerado prejudicado, com o subsequente reconhecimento da perda de seu objeto, quando for prolatada sentença no processo de origem, nos termos do artigo 932, III, do CPC c/c o art. 87, XIII, do RITJDFT. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n. 1366313, 0707408-97.2021.8.07.0000 AGI, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA 3a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/8/2021, Publicado no DJE: 31/8/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifei). PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MENOR DE DEZOITO ANOS. REQUERIMENTO DE MATRÍCULA EM CURSO SUPLETIVO. REALIZAÇÃO DO EXAME FINAL DE ENSINO MÉDIO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA DE OBJETO. 1. Resta evidentemente configurada a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, quando a matéria em debate resta inteiramente decidida pela r. sentença, tornando, assim, prejudicado o seu processamento e julgamento. 2. Liminar anteriormente deferida revogada ante a falta de interesse-utilidade. 3. Recurso não conhecido. (Acórdão n. 1369167, 0701457-25.2021.8.07.0000 AGI, Relator: CRUZ MACEDO 7a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/7/2021, Publicado no DJE: 16/9/2021. Pág.: Sem página cadastrada). (grifei) Sabe-se que a sentença prolatada no feito principal representa decisão proferia em cognição exauriente, de modo que soluciona a lide posta ao Poder Judiciário em todos os seus vieses. Assim, considerado o efeito substitutivo da sentença em relação à decisão interlocutória que a precede, tem-se que sua prolação impede o processamento do agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória a ela anterior, face a perda superveniente do objeto recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora